Tribunal: TJDFT
Processo: 0761917-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0761917-95.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO O recorrente não pleiteou os benefícios da justiça gratuita e não procedeu ao recolhimento das custas processuais. Instado a comprovar o recolhimento do preparo e das custas processuais (ID 17557545), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por FLAVIA MOREIRA DOS SANTOS, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora